Tribunal: TJDFT
Processo: 0753429-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753429-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMA REFEICOES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA AGRAVADO: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA, SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, SRA. DANIELLE CARVALHO ALVES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Máxima Refeições e Segurança Eletrônica Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública, que, em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 178727067 do processo n. 0713172-39.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 54487896), a parte agravante relata que a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal promoveu o Pregão Eletrônico SRP n. 20/2023 , visando ao “registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de kit’s lanches, conforme descrição, com execução mediante o regime de prestação de serviços com mão de obra sem dedicação exclusiva, para atender os alunos participantes em Cursos de qualificação profissional, ofertados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, como: Programa RENOVADF, Programa Fábrica Social, Lavadores e Guardadores de veículos, Entregas de Cartas de Crédito, Trabalhadores ciclistas de aplicativos de entregas, entre outros”. Explica que a licitante O Universitário Restaurante Ind. Com. e Agropecuária Ltda. apresentou proposta com preços manifestamente inexequíveis e deixou de apresentar documento essencial para o certame, qual seja, o comprovante de implantação do Programa de Integridade interno, exigido pela legislação em vigor. Afirma que seu recurso administrativo foi indeferido e, assim, a licitante O Universitário foi mantida como vencedora. Destaca que a comprovação de Programa de Integridade é exigida tanto pelo Edital do certame quanto pela Lei Federal n. 14.133/2021, pelo Decreto Federal n. 11.129/2022, pela Lei Distrital n. 6.112/2018 e pelo Decreto Distrital n. 40.388/2020. Assinala que, para os itens 1 (kit lanche diário) e 2 (kit lanche por evento), a licitante O Universitário apresentou proposta com valor unitário de R$4,11 (quatro reais e onze centavos), o que, no seu entendimento, está em descompasso com o valor estimado no Pregão e absolutamente distante da realidade dos preços praticados no mercado. Sustenta que a decisão do pregoeiro viola os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao edital. Alega que seu recurso administrativo trata sobre as ilegalidades apontadas no mandado de segurança impetrado na origem. Aponta urgência para concessão da liminar, pois “já foram assinadas as atas de registro de preços que darão origem, ato contínuo, aos contratos administrativos correspondentes, mesmo eivados de vícios”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Administração anule imediatamente todos os atos posteriores à classificação da empresa O Universitário, ou, se já tiver sido celebrado o respectivo contrato, suspender imediatamente a execução contratual. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (ID 54487898). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Com base nesses pressupostos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento. Como relatado, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Máxima Refeições e Segurança Eletrônica Ltda. contra ato praticado pela Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal. Na decisão agravada, o pedido liminar formulado na inicial do writ foi rejeitado. Por esse motivo, a parte impetrante, ora agravante, interpôs este agravo, no qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Administração anule imediatamente todos os atos posteriores à classificação da empresa O Universitário, ou, se já tiver sido celebrado o respectivo contrato, suspender imediatamente a execução contratual. Em análise dos documentos juntados ao processo de origem, verifica-se que o Edital SRP n. 20/2023 tornou pública a realização de licitação na modalidade Pregão eletrônico, mediante Sistema de Registro de Preços, por meio de Sistema Eletrônico “Compras governamentais”, do tipo "menor preço", no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal. O objeto do Pregão foi assim detalhado: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de kit’s lanches, conforme descrição, com execução mediante o regime de prestação de serviços com mão de obra sem dedicação exclusiva, para atender os alunos participantes em Cursos de qualificação profissional, ofertados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, como: Programa RENOVADF, Programa Fábrica Social, Lavadores e Guardadores de veículos, Entregas de Cartas de Crédito, Trabalhadores ciclistas de aplicativos de entregas, entre outros, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do presente Edital. O valor total estimado para o Registro de Preços é R$21.913.516,80 (vinte e um milhões, novecentos e treze mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos) A licitante O Universitário Restaurante, Indústria, Comércio e Agropecuária Ltda. apresentou a seguinte proposta: a) item 1 – kit lanche diário – quantidade diária: 7.000 - quantidade mensal (22 dias úteis): 154000 – quantidade anual: 1848000 – valor unitário: R$4,11 – valor total: R$7.595.280,00; b) item 2 – kit lanche por evento – quantidade diária: 0 - quantidade mensal (22 dias úteis): 1680 – quantidade anual: 20160 – valor unitário: R$4,11 – valor total: R$82.857,60. A referida licitante foi classificada em primeiro lugar, seus documentos de habilitação foram aprovados e sua proposta foi aceita e habilitada. O recurso administrativo apresentado pela parte ora agravante foi rejeitado. Segue, por oportuno, os fundamentos expostos pela Pregoeira: Em que pese a alegação de inexequibilidade das propostas, algumas ponderações se fazem necessárias: a) O percentual de 70% (setenta por cento) a ser observado como parâmetro para declaração de inexequibilidade contido no art. 48, § 1o, "b" da Lei no 8.666/93 é taxativo para licitações cujos objetos envolvam obras e serviços de engenharia. No caso em tela, o objeto corresponde à prestação de serviços com material; b) O valor médio de referência adotado no certame decorreu de pesquisa de mercado que deve ser observado com reservas. O valor é de referência, representa a não aceitação de valor superior, entretanto, não obriga para aceitação somente se a proposta estiver muito próxima ao de referência, pois algumas circunstâncias interferem na precificação, ou seja, deve-se levar em conta o local da prestação de serviços, o quantitativo em cada item, assim como a quantidade de licitantes, pois importa destacar que nesse pregão tivemos a participação de 13 (treze) licitantes; c) A ata da sessão registrou acirrada disputa nos lances. A título de exemplo, o Grupo 1 teve 64 (sessenta e quatro) lances e tomando como base os 5 (cinco) lances ofertados pela empresa O Universitário Restaurante, Ind. Com. e Agropecuária Ltda, os valores resultaram em: R$ 7,70 (da recorrida). Ante a proximidade dos valores de todas as concorrentes no lance aberto, justifica-se que os preços foram intencionalmente ofertados e dentro da margem de fornecimento dos licitantes; No lance fechado, a recorrida ofertou o valor de R$4,11 (quatro reais e onze centavos). d) Há discricionariedade de cada licitante ofertar valores dentro de suas condições de prestação de serviços. A empresa possui mão de obra especializada não havendo necessidade de novas contratações em sendo vencedora do certame, até porque os serviços serão executados sob demanda e eventualmente as solicitações podem não ser significativas para ela; e) As sanções cabíveis em caso de descumprimento das obrigações contratuais estão formalmente elencadas no instrumento convocatório e sua incidência é de conhecimento de todos, assim como a anuência e subordinação; f) À recorrida foi oportunizada manifestação quanto à manutenção da proposta, conforme registro em chat (fl 1/3); g) A boa condição econômica da empresa restou comprovada através do Balanço Patrimonial, com índices apurados de Liquidez Geral (LG) = 3,15; Liquidez Seca (SG) = 5,08; Liquidez Corrente (LC) = 5,34, além do Grau de Endividamento Geral = 23%. Ressalte-se que a licitação visa a contratação da prestação de serviços de fornecimento de Kits Lanches, com prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de kit’s lanches, conforme descrição, com execução mediante o regime de prestação de serviços com mão de obra sem dedicação exclusiva. Desse modo, inexistirá um posto residente à disposição da Administração. Vale lembrar que, na contratação de mão de obra terceirizada, a empresa deve comprovar o pagamento da remuneração com todos os encargos incidentes, lucro e custo indireto apresentando planilha de composição de custos, entretanto, não é o caso do pregão em epígrafe, mas fora solicitado e prontamente atendido pela recorrida. A empresa possui sua mão de obra contratada e disponibilizará o serviço somente quando demandada e na proporção da solicitação, podendo ou não ocorrer, de acordo com a demanda e os recursos orçamentários, por isso, a escolha da modalidade registro de preços. Transcrevo nesse momento as mensagens registradas no chat, constantes na ata da sessão, antes da habilitação da recorrida: Pregoeiro fala: (20/10/2023 14:30:03) Boa tarde a todos. Daremos continuidade à sessão. Pregoeiro fala: (20/10/2023 14:34:24) Para O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA - Senhor licitante, diante do preço apresentado, viemos por meio desta reforçar o valor ofertado bem como apresentado na sua proposta comercial para a exequibilidade do certame em comento. Solicitamos a confirmação dos valores apresentados. O senhor confirma o valor unitário de R$ 4,11 para o item? Fornecedor fala: (20/10/2023 14:36:54) Boa tarde, confirmamos o valor unitário ofertado de R$4,11. Pregoeiro fala: (20/10/2023 14:42:38) Para O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA - Por gentileza encaminhar Declaração de Exequibilidade para o presente certame, reiterando sua capacidade em executar as atividades descritas no Edital, buscando eliminar possíveis preocupações em relação à execução do contrato. Fornecedor fala: (20/10/2023 14:45:00) Ciente, vamos providenciar. Pregoeiro fala: (20/10/2023 14:45:53) Para O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA - Cabe esclarecer que alguns dos elementos integrantes da planilha de custos são variáveis, e dependem da característica e estrutura de custos de cada organização. Caso a planilha apresentada pelo licitante esteja dissonante do previsto em lei, e ainda assim, for considerada exequível e aceita pela Administração, caberá ao licitante suportar o ônus do seu erro Fornecedor fala: (20/10/2023 14:47:10) Ciente. Pregoeiro fala: (20/10/2023 14:47:23) Para O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA - Abriremos o anexo durante 20 minutos para envio do documento solicitado anteriormente (balanço patrimonial e demonstrações do resultado, autenticados pela Receita Federal) e para inclusão da Declaração de Exequibilidade. Pregoeiro fala: (20/10/2023 14:49:04) Para O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA - Sua proposta será aceita e habilitada, porém solicitamos que seja entregue nesta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal AMOSTRAS do item. 5 - CONCLUSÃO: Pelo exposto, decido por conhecer o recurso administrativo apresentado pela empresa MÁXIMA REFEIÇÕES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, CNPJ: 24.616.343/0001-31, e pela empresa VOGUE – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, CNPJ no 04.675.771/0001-30, visto que tempestivos e, no mérito, NEGAR-LHES provimento, mantendo a decisão que aceitou e habilitou a proposta de preços da empresa O UNIVERSITÁRIO - RESTAURANTE, INDÚSTRIA , COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ 01.646.611/0001-74, relativamente ao Pregão Eletrônico no 20/2023. Submeto para deliberação da Autoridade Competente desta Secretaria, bem como reforço que seja mantida a decisão desta Pregoeira. Diante do exposto, encaminhamos o presente para os fins do inciso IV do art. 13 do Decreto 10.024/2019 e informamos que o prazo para a apresentação da decisão desta Pregoeira no sistema (www.gov.br/compras) será até o dia 07/11/2023 (terça-feira). A Subsecretária de Administração Geral ratificou a decisão da Pregoeira. Como já exposto, a recorrente alega que a vencedora não comprovou a instalação do Programa de Integridade e que a proposta é inexequível. Contudo, neste juízo de cognição sumária, não há elementos capazes de indicar que o ato apontado como coator teria violado normas legais e/ou editalícias. A decisão proferida pela Pregoeira apontou minuciosamente as razões para justificar a viabilidade da proposta apresentada pela licitante vencedora. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, não se verifica, de plano, a alegada inexequibilidade da proposta. Nesse ponto as alegações da recorrente são genéricas, desamparadas de dados objetivos suficientes. Em relação à implantação do Programa de Integridade, o Edital do Pregão assim estabelece: 18.21. O adjudicatário, após a assinatura do contrato, deverá implantar o Programa de Integridade no âmbito de sua pessoa jurídica, conforme disposto na Lei 6.112/2018 alterada pela Lei no 6.308/2019 e regulamentada pelo Decreto 40.388 de 14/01/2020. 18.21.1. Para efetiva implantação do Programa de Integridade, os custos ou despesas resultantes correm à conta da empresa contratada, não cabendo ao órgão contratante o seu ressarcimento. 18.21.2. Pelo descumprimento da exigência prevista, será aplicada à empresa contratada: i) Multa de 0,08% por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, sendo que o montante correspondente à soma dos valores básicos da multa é limitada a 10% do valor do contrato; 18.21.2.1. O não cumprimento da obrigação implicará: i) Inscrição em dívida ativa, em nome da pessoa jurídica sancionada; ii) Sujeição à rescisão unilateral da relação contratual, a critério do órgão ou entidade contratante; iii) Impedimento de contratar com a administração pública do Distrito Federal, de qualquer esfera de poder, até a efetiva comprovação de implementação do Programa de Integridade, sem prejuízo do pagamento da multa aplicada. 18.21.3. A empresa que possua o programa implantado, deverá apresentar, no momento da contração, declaração informando a sua existência. 18.21.4. A implementação do Programa de Integridade limita-se aos contratos com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 e aplica-se em sua plenitude às pessoas jurídicas que firmem relação contratual com prazo de validade ou de execução igual ou superior a 180 dias. Trata-se, portanto, de exigência atinente ao momento da assinatura do contrato, e não à fase de habilitação, ao contrário do que indica a parte recorrente. Tal exigência editalícia está em consonância com o disposto no art. 1o, § 2o, e no art. 5o da Lei Distrital n. 6.112/2018. Cabe ressaltar que, nos autos de origem, a vencedora do procedimento licitatório informou ter apresentado prova da implementação do Programa de Integridade a fim de possibilitar a contratação (ID 180890247 dos autos de origem). Ante o exposto, não estão presentes os pressupostos necessários para deferir o pedido liminar. A análise da matéria objeto do recurso será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora